Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742109-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLYCE CARDOSO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Glyce Cardoso em face da r. decisão (ID 171836172, na origem) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Bradesco Saúde S/A, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a cobertura e o custeio do tratamento e manutenção da bomba de insulina Medtronic 780G, necessários à continuidade da terapia da Autora. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 52006738). Em face da aludida decisão monocrática, foi interposto Agravo Interno (ID 52499602) Em consulta ao processo de referência (autos no 0732663-83.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 10/11/2023, foi proferida sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 177776221, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator